Tribunal: TJDFT
Processo: 0746766-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746766-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0741739-34.2023.8.07.0001, ajuizada por SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA, deferiu antecipação da tutela, nos seguintes termos: Trata-se de ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por AUTOR: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA em face de REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, na qual a parte autora almeja o restabelecimento do plano de saúde para os beneficiários elencados ao ID 174832242, PÁGINA 2 a 4. Recebo a emenda de ID 174834648 e altero o valor da causa para R$ 29.905.61. Anotado. Alega que firmou contrato de plano de saúde coletivo empresarial com a ré em 20 de julho de 2019 para a cobertura de 99 (noventa e nove) vidas. Sublinha que nunca deixou de cumprir com pagamento das mensalidades, contudo, foi surpreendida pela sua corretora de seguros em meados de julho de 2023 com a notícia de um aumento de 23% (vinte e três por cento), no entanto, assentiu. Todavia, em foi surpreendida com um novo e-mail, dessa vez por parte da ré informando que o reajuste seria de 70% (setenta por cento) e, não de 23 (vinte e três por cento) como havia informado a corretora. Afirma que solicitou a exclusão de 20 (vinte) funcionários, de maneira ajustada, porém, a parte a ré ao gerar a fatura desconsiderou a referida exclusão, apresentando um débito de R$ 56.856,54 (cinquenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos). Narra que em razão da ausência de pagamento da fatura com vencimento em 01.09.2023, sem comunicação prévia por parte da ré, esta promoveu o cancelamento do plano de saúde de todos os colaboradores. Apresenta fundamentação jurídica e no mérito requer além da confirmação dos efeitos da tutela a readequação do contrato de modo que o valor da contraprestação pecuniária recaia somente sobre os beneficiários ativos. Custas complementares recolhidas ao ID 174834653. Procuração ao ID 174528450. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O documento de ID174528451 comprova que a autora firmou contrato coletivo de plano de saúde com a ré; o de ID 174528456 atesta discussão do valor consignado na fatura. No caso concreto, cumpre analisar o pedido de tutela de urgência à luz do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. Vejamos "in verbis": “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e” Diante da norma de regência, verifico perfunctoriamente a existência de probabilidade do direito autoral, pois a autora não permaneceu mais de 60 dias inadimplente. Ademais, a requerida sequer notificou a postulante dentro do prazo de 50 dias a contar da inadimplência. Toda essa necessidade de restabelecimento do plano de saúde é reforçada pela jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. RECEBIMENTO DA MENSALIDADE VENCIDA E DAS SUBSQUENTES. CANCELAMENTO INDEVIDO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO SINGULAR. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO. CONFIRMAÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO COLEGIADO. 1. Se a decisão proferida pelo juízo singular não se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema - no sentido de que não se justifica o cancelamento do plano de saúde, mormente quando antes mesmo de expedida eventual notificação, já fora adimplida a parcela que supostamente ensejaria a interrupção do benefício, violando o preceito da boa-fé que rege as relações amparadas pelo Código de Defesa do Consumidor -, materializa-se o requisito referente à probabilidade do direito alegado pela parte autora, o que, somado ao perigo de dano destacado na petição de recurso - na medida em que a parte recorrente é pessoa idosa e não pode ficar sem a assistência do plano de saúde enquanto aguarda o provimento jurisdicional buscado -, faz com que esteja a merecer reforma o pronunciamento judicial atacado. 2. Antecipação de tutela recursal concedida em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso. 3. Agravo de instrumento provido. Publicado no DJE : 20/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a parte autora efetuou o depósito judicial do valor que entende devido ao ID 174528456. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de tutela de urgência para que a ré restabeleça imediatamente (prazo de 24 horas) a cobertura do plano de saúde dos beneficiários elencados ao ID 174832242, PÁGINA 2 a 4, nas mesmas condições contratadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE e intime-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. No agravo de instrumento (ID 52988994), a parte requerida, ora agravante, pleiteia seja concedida a liminar recursal, para suspender “a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento” (p. 8). Esclarece que o cerne da questão em debate na ação ordinária não é a negativa de atendimento, mas sim o cancelamento motivado do contrato firmado entre as partes, o qual fora devidamente eliminado após permanecer mais de dois meses na situação de inadimplência, pois desde 07/08/2023 a parte agravada não efetuou o pagamento das mensalidades e que o pedido de exclusão dos funcionários do plano somente foi realizada em 10/082023, ou seja, em momento posterior à cobrança da mensalidade. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, por estar presente a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, bem como “tendo em vista a clara demonstração da (i) violação ao artigo 300 do CPC/15 pelo deferimento da tutela sem evidências suficientes e (ii) violação dos arts.421, 757 e 760 do CC/02” (fumus boni iuris). Já a urgência se verifica na “clara existência do periculum in mora inverso, em que o risco do processo, advindo da mantença da decisão liminar, é sobreposto em desfavor daquele que deverá suportar o julgado”, pois a multa diária é desproporcional para com o caso (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID’s 52988995 e 52988997). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. In casu, a empresa demandada, ora agravante, a despeito das alegações trazidas, não cumpriu demonstrar que o deferimento da antecipação da tutela pelo juízo a quo foi feita de forma equivocada, eis que fundada na existência de probabilidade do direito autoral, “pois a autora não permaneceu mais de 60 dias inadimplente”, bem como a requerida não “notificou a postulante dentro do prazo de 50 dias a contar da inadimplência”. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto não atendido o requisito o requisito da probabilidade do direito. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, INDEFIRO a medida prefacial vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Advirto a parte agravante acerca da multa estampada no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, em caso de interposição de agravo interno. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator